Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CCB 50.
A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CCB 50), não comprovados no caso sub judice.